Tribunal: TJMT
Processo: 1078186-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078186-97.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: SARA MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR FGTS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, para reconhecer a nulidade dos contratos sucessivos e condenar o ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessiva contratação da autora para o exercício da função de professora temporária descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, conduzindo à nulidade dos contratos firmados; (ii) estabelecer se, em caso afirmativo, é devido o pagamento de FGTS pela Administração Pública estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação por tempo determinado no serviço público estadual, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, deve observar os requisitos legais previstos na legislação estadual específica, especialmente a Lei Complementar no 600/2017.
4. A autora exerceu a função de professora temporária em distintos períodos entre 2019 e 2023, com observância dos prazos máximos legalmente fixados pela LC no 600/2017, cujas alterações posteriores (LC no 719/2022 e LC no 755/2023) ampliaram o limite contratual para até 30 meses, com possibilidade de prorrogação até 48 meses.
5. Não se verifica extrapolação dos limites legais de duração nem afronta à norma constitucional que rege a contratação por tempo determinado, afastando a alegação de nulidade dos contratos administrativos temporários.
6. O pagamento de FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, somente é devido nos casos em que reconhecida a nulidade da contratação por desrespeito às regras legais, o que não ocorreu no presente caso.
7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, inexistente a nulidade contratual, não há direito ao recebimento de verbas fundiárias nos contratos administrativos temporários regularmente celebrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva contratação de professor temporário não acarreta nulidade contratual quando respeitados os prazos máximos e hipóteses legais estabelecidas na Lei Complementar no 600/2017. 2. Não é devido o pagamento de FGTS nas contratações temporárias regulares firmadas com a Administração Pública, ausente a declaração de nulidade contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078186-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SARA MIRANDA - CPF: 018.154.281-12 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025